Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-23.2020.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000613-23.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE NEI VARGAS GINDRI - CPF: 305.087.200-44 (APELANTE), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO), LORENA MARIA BASSO - CPF: 879.995.601-20 (APELANTE), ANDREA ROLEDO DIAS - CPF: 765.168.906-25 (APELADO), JOAO PAULO VINHA BITTAR - CPF: 712.293.371-72 (ADVOGADO), JOAO DIAS FILHO - CPF: 364.366.901-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPESTIVIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO – VIABILIDADE – DECURSO DO PRAZO DISPOSTO NO ARTIGO 675 DO CPC MESMO HAVENDO CIÊNCIA DE ESBULHO E/OU TURBAÇÃO – CIÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO MESMO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO POSSESSÓRIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – NECESSIDADE DE RECONHECER A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DOS RECORRENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EM CONTRÁRIO – GRATUIDADE CONFERIDA EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU E TAMBÉM EM SEDE RECURSAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que julgou intempestiva a interposição de Embargos de Terceiro, após o decurso do prazo disposto no artigo 675 do CPC, notadamente quando havia ciência dos efeitos do processo envolvendo o imóvel em litígio, eis que os recorrentes tinham ciência da ordem de reintegração de posse, e, ainda assim, deixaram o mencionado prazo fluir; não se aproveitando, portanto, a respeitável tese de possibilidade de manejo dos Embargos de Terceiro, ainda que transitado em julgado a ação possessória.

Deve ser reformada a sentença na parte em que não se reconheceu a hipossuficiência financeira dos recorrentes, que ocorreu em primeiro grau e também em sede recursal, destacando-se que apesar de impugnado o benefício, não houve contundente demonstração da possibilidade financeira dos beneficiários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
JOSÉ NEI VARGAS GINDRI e LORENA MARIA BASSO
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT que julgou intempestivos os Embargos de Terceiro, nº 1000613-23.2020.8.11.0033, proposto em desfavor de
ANDREA ROLEDO DIAS e JOÃO DIAS FILHO
, e, por consequência,
CONDENOU
os Embargantes/Apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa.

Em síntese, os Apelantes defendem a reforma da sentença, alegando que “(...) Trata-se de Embargos de Terceiro, ajuizados pelos Apelantes, que relatam na exordial que na data de 19 de março de 2014 celebraram um contrato de compra e venda, com o Apelado, JOÃO DIAS FILHO, tendo como objeto a FAZENDA MANADA localizada no Município de Nova Maringá, Comarca de São José do Rio Claro, no Estado de Mato Grosso, com uma área total 958.26 hectares. A inicial foi instruída com o contrato de compra e venda de direitos possessórios de imóvel rural, escritura pública declaratória, recibos e demais documentos comprobatórios da avença e da legítima posse dos Apelantes (ID 34106510/ 34106507)”; que “(...) para que a venda fosse livre e desembaraçada, tornando-se eficaz e sem nenhuma restrição por parte de quem quer que seja, o Apelado apresentou inúmeros documentos ao Apelante quando da celebração do negócio jurídico, sendo eles: - Certidão de casamento em regime de separação total de bens com Sra. Andrea Roledo; - Declaração de reconhecimento de limite com o Sr. João Roberto; - Declaração de faixa de domínio da Prefeitura Municipal de Nova Maringá; - Escritura Pública de direitos possessórios; - Certidão Administrativa de regularização fundiária SRFA; - Certidão administrativa da Funai; - Certificado de cadastro de imóvel rural (CCIR); - Cadastro ambiental rural (CAR); - Certidão administrativa “Terra Legal”; - Publicação no Diário Oficial do Estado, do requerimento (LAU e CAR no ano 2013); - Resultado analítico de amostra de solo 2013 (agro análise); - Contrato de prestação de serviço (contratada Ala transportes Ltda) e deposito em conta; - Imagem satélite ano 2014”. (ID. Num. 114407036 - Pág. 3 e 4)

Destacam que “(...) O preço compactuado pela área foi o de R$ 3.348.020,00 (três milhões trezentos e quarenta e oito mil e vinte reais) representado por 60.000 (sessenta mil) sacas de soja, sendo que 9.804 (nove mil oitocentos e quatro) sacas de soja foram entregues a título de entrada, a no ato da assinatura do instrumento e 5.196 (cinco mil cento e noventa e seis) sacas de soja para pagamento até dia 30 de abril de 2014, e 6.428 (seis mil quatrocentos e vinte e oito) sacas de soja para o dia 30 de abril dos anos subsequentes, tendo como data final o ano de 2021”; eu que “(...) durante esses anos os Apelantes desfizeram de todos os seus bens adquiridos no decorrer de 60 (sessenta) anos de trabalho para investir na área e construir sua moradia”. (ID. Num. 114407036 - Pág. 4)

Apontam que construíram uma casa, curral, cercas, e instalaram energia elétrica, poço artesiano e pavimentação de estrada que dá acesso ao local, utilizando-se de todas as suas economias, ao longo de décadas.

Argumentam que, após vários anos da aquisição da propriedade, foram surpreendidos por ação judicial, autuada em 2015, na qual fora expedido mandado de reintegração de posse, ceifando injustamente os Apelantes do direito à posse da área na qual vinham investindo anos de trabalho.

Asseveram que “(...) o que se verifica é que, a ação de interdito proibitório convertida em reintegração de posse, tem como base uma disputa judicial de partilha de bens na qual foi incluído de forma indevida o imóvel rural em questão, e o que se denota nos autos, é que, da sua autuação em 2015, e durante seu decorrer processual não foi possível constatar indícios do exercício da posse no imóvel por ANDREA ROLEDO DIAS, ora apelada, que, à época, já era separada judicialmente de JOÃO DIAS FILHO. Saliente-se que o regime do casamento dos Apelados era o de separação total de bens. Dessa forma, evidencia-se fraude processual na ação de reintegração de posse do imóvel”. (ID. Num. 114407036 - Pág. 4)

Afirmam que dentro desse contexto, opuseram Embargos de Terceiro e pleitearam a concessão de liminar para que fosse determinada a reintegração na posse da área em litígio, o que foi indeferido pelo Juízo, sendo os Embargos de Terceiro considerados intempestivos, com fixação de 10% a título de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, além do pagamento das custas.

Defendem a reforma da sentença, eis que “(...) deve-se fixar como data do alegado esbulho a data do efetivo cumprimento do mandado de reintegração de posse em sede de cumprimento de sentença, qual seja, 03/12/2019 (ID 35701737 do feito principal nº 0000690-25.2015.8.11.0033)”; e que a sentença faz coisa julgada entre as partes, mas não prejudica a terceiros, nos termos do artigo 506 do CPC.

Registram que o STJ já se manifestou acerca da possibilidade de oposição dos Embargos de Terceiro após o trânsito em julgado de ação possessória.

Sustentam a viabilidade dos Embargos de Terceiro, à luz do artigo 674 do CPC.

Argumentam que os honorários fixados são exorbitantes, eis que a causa é de R$ 3.348.020,00 (três milhões e trezentos e quarenta e oito mil e vinte reais). Devendo haver o arbitramento por equidade.

Pedem o deferimento da justiça gratuita.

Requerem o provimento do apelo.

As contrarrazões foram ofertadas, impugnando a justiça gratuita em favor dos Apelantes; por consequência, requerendo a deserção do recurso pela falta de preparo. Pede a majoração do valor da causa, bem como que seja negado provimento ao apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, quanto à impugnação à justiça gratuita deferida em favor do Apelantes, julgo pertinente a manutenção, eis que, apesar de alegarem os Apelados a possibilidade financeira dos recorrentes, não há qualquer prova contundente do alegado, prevalecendo o acesso ao judiciário.

Cumpre ressaltar, ainda, que não há fundamento na tese de deserção, primeiro porque houve pedido de isenção de pagamento das custas também em sede recursal, e segundo porque, caso não fosse inicialmente o pedido de gratuidade deferido, haveria a necessidade de intimação para a demonstração da hipossuficiência; e, em último caso, seria aberto o prazo para o recolhimento das custas.

Dentro desse viés, constata-se que, de início não houve o deferimento do benefício da gratuidade, sendo deferido o parcelamento; todavia, após, ocorreu a demonstração de hipossuficiência, que deu azo ao deferimento, conforme se denota da decisão de ID. Num. 114406980.

Em face do exposto, defiro também em sede recursal os benefícios da justiça gratuita.

Quanto ao valor da causa, atribui-se a ela o valor do imóvel em discussão.

Feita essa breve introdução, vê-se que a apelação visa desconstituir a sentença que julgou intempestivos os Embargos de Terceiro, nº 1000613-23.2020.8.11.0033, propostos por
JOSÉ NEI VARGAS GINDRI e LORENA MARIA BASSO,
em desfavor de
ANDREA ROLEDO DIAS e JOÃO DIAS FILHO
, e, por consequência,
CONDENOU
os Embargantes/Apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que, malgrado as alegações dos Apelantes, o recurso não comporta o provimento almejado.

Comungo do posicionamento de possibilidade de manejo dos Embargos de Terceiro, ainda que transitada em julgada a questão possessória. Inclusive já externei tal posicionamento em julgado nesta Câmara Cível, o qual foi mencionado no corpo da apelação. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO POSSESSÓRIA - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS POR TERCEIRO - POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. É possível a oposição de embargos de terceiro contra sentença proferida em ação possessória, mesmo que essa tenha transitado em julgado, uma vez que os embargos de terceiro não visam desconstituir a decisão transitada em julgado, mas sim afastar a eficácia da coisa julgada em relação a quem não foi parte nos autos. O trânsito em julgado de decisão proferida em ação de reintegração de posse não obsta a oposição de embargos de terceiro. (REsp 341.394/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2001, DJ 18/02/2002, p. 424) (TJ-MT - APL: 00028728120118110046 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/04/2017) – Grifos nossos.

Todavia, neste caso, não se pode alegar ausência de ciência acerca da pendenga, eis que conforme muito bem exposto na sentença, os Embargantes/Apelantes, em 04/12/2019 tiverama ciência do feito – Reintegração de Posse – devendo, a partir daí, buscar a proteção jurisdicional, por meio de Embargos de Terceiro – em atenção ao artigo 675 do CPC, que estabelece prazo de 05 (cinco) dias para que os Embargos de Terceiro sejam opostos, por quem não seja parte no processo, mas poderá sofrer turbação e/ou esbulho na posse de bem litigioso.

Tendo em vista que os Embargos de Terceiro foram interpostos em 30-06-2020; portanto, muito além do prazo mencionado e não havendo demonstração de ausência de ciência do contexto fático envolvendo o litígio e seus efeitos, não há como alterar o decreto sentencial.

A esse respeito, comungo do entendimento exposto na sentença, e utilizo o julgado nela colacionado, da lavra do eminente Des. João Ferreira Filho, a fim de reconhecer a intempestividade dos Embargos de Terceiro:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO DE CINCO DIAS PARA AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS – CPC/73, ART. 1.048 – FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA DATA EM QUE O TERCEIRO POSSUIDOR TEM CONHECIMENTO DA AFETAÇÃO POSSESSÓRIA – CUMPRIMENTO DO MANDADO DE DEMARCAÇÃO DA ÁREA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMBARGOS INTEMPESTIVOS – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo já decidiu o STJ, “a jurisprudência desta Corte entende que o prazo para a oposição de embargos de terceiro, a que se refere o art. 1.048 do CPC/73, é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse. Precedentes: AgInt no REsp 1561236/MT, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 10/2/2017; AgRg nos EDcl no Ag 812.823/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/3/2009.” (STJ - AgInt no AREsp 1103886/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 05/12/2018).
2. O próprio embargante informou na petição inicial que teve a posse esbulhada quando do cumprimento da ordem de demarcação da área objeto do cumprimento de sentença, sendo esse o termo inicial a ser observado para fins de tempestividade.
(N.U 0000222-82.2014.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)
– destaquei.

Desse modo, manifesto-me pela ausência de infringência a entendimento jurisprudencial do STJ, eis que não se trata de inviabilidade de utilização de Embargos de Terceiro após o trânsito em julgado de ação possessória; mas sim de perda de prazo para interpor os Embargos de Terceiro, a partir do momento da ciência de eventual esbulho ou turbação da posse em favor deste terceiro.

Não há ilegalidade patente na sentença, mas sim estreita observância ao ordenamento jurídico.

Todavia, reconheço que a sentença deve ser reformada no que tange à suspensão da exigibilidade da condenação, em razão do deferimento da justiça gratuita, tanto em sede de primeiro grau, quanto recursal, destacando-se que, mesmo havendo insurgência, não ficou demonstrada a possibilidade financeira dos recorrentes.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMO a sentença apenas para o fim de suspender os efeitos da sucumbência, em face da condenação, em razão dos sucumbentes serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, do CPC, mantendo-se incólume dos demais termos da sentença.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15%, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão do deferimento do pedido de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022